Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711169-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JAIR JOSE ZANFOLIM D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado por JAIR JOSÉ ZANFOLIM, em face do BANCO DO BRASIL, ora apelante, a fim de que a instituição bancária apresente a cópia da cédula rural no 87/00572 e dos arquivos XER-712 (slips e demonstrativos da conta vinculada), requeridos na petição inicial, após enfrentar as matérias aventadas na inicial e na contestação do recorrente com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Nesse sentido, afastou a incidência da prescrição da pretensão de cobrança da diferença de índices de correção monetária em relação ao utilizado nas cédulas de crédito rural emitidas antes de março de 1990 e o devido, de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional vintenário promovida por decisões proferidas na ação civil pública de no 94.0008514-1, não transitadas em julgado. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na contestação, (de prescrição do direito de exibição do documento requerido), mas sem explanar sobre a causa interruptiva do prazo prescricional aventada pelo Juízo sentenciante, tampouco discorrer sobre eventual causa de seu afastamento, na hipótese. Além disso, parte do comando sentencial (exibição dos arquivos XER-712), ao que tudo indica, foi cumprido pelo apelante, por meio da juntada dos documentos de ID 38304702. Dessa maneira, não se vislumbrando que o banco recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator